Tribunal: TJMT
Processo: 1043284-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043284-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[NEIDE MARIA CAMPOS RODRIGUES - CPF: 881.082.441-53 (APELANTE), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Fraude bancária. "golpe da falsa central de atendimento". Transações bancárias realizadas pelo correntista. Uso de cartão com chip e senha. Ausência de falha na prestação do serviço bancário. Responsabilidade da instituição financeira afastada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial de condenação da instituição bancária ré ao pagamento de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais, em razão de suposto golpe sofrido pela autora.

II. Questão em discussão

2. A autora alega ter sido vítima de fraude bancária, conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", e busca a condenação do banco réu ao ressarcimento dos valores perdidos e indenização por danos morais. A questão central é definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilidade da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A autora realizou as transações bancárias contestadas (liberação de dispositivo, aumento de limite e pagamento de boletos) pessoalmente, no caixa eletrônico, mediante uso de cartão com chip e senha.

4. Em casos de fraude bancária, a responsabilidade da instituição financeira depende da demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, ou de omissão na gestão de operações atípicas.

5. No caso concreto, não há prova de falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira não participou da ação do fraudador e as transações foram realizadas com os procedimentos de segurança exigidos.

6. A responsabilidade da instituição financeira é afastada quando o dano decorre de transações realizadas pelo correntista, com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A ausência de falha na prestação do serviço bancário afasta a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas pelo correntista, ainda que sob orientação de terceiros”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, § 3o; 6o, VIII; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ. 4a Turma. REsp 1.898.812-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 15/8/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NEIDE MARIA CAMPOS RODRIGUES, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de “
Declaração de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1043284-32.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante em face de BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restou comprovada a ocorrência de fraude, afastando a responsabilidade da instituição financeira, atribuindo a responsabilidade à própria consumidora ou a terceiros estranhos à relação.

A apelante sustenta que o banco recorrido falhou no dever de segurança e fiscalização das operações, permitindo a efetivação de vultosas transações em horário e data atípicos (domingo à noite), sem qualquer mecanismo de controle ou verificação da autenticidade do solicitante.

Enfatiza que, mesmo diante da natureza objetiva da responsabilidade do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), a sentença afastou indevidamente a responsabilização da instituição financeira, ignorando o dever de proteção do consumidor hiper vulnerável.

Defende que o dano moral está configurado, sendo evidente o abalo suportado diante do acesso indevido a sua conta e a realização de operações não autorizadas, razão pela qual requer a fixação de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além da restituição em dobro dos valores eventualmente pagos indevidamente.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença e: (i) declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos da fraude; (ii) condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iv) fixar honorários e custas processuais em desfavor da parte recorrida (cf. Id. no 279249948).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 279250352).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Neide Maria Campos Rodrigues contra a sentença que rejeitou o pedido inicial da autora de condenação da instituição bancária ré ao pagamento de ressarcimento a título de danos materiais e indenização a título de danos materiais, por suposto golpe sofrido pela parte autora.

A autora sustenta que, em 29 de setembro de 2023, foi vítima de fraude praticada por pessoa que se passou por funcionário do banco recorrido, utilizando o aplicativo WhatsApp e número com DDD de Brasília, convencendo-a a fornecer dados e realizar operações não autorizadas. Após o ocorrido, constatou-se a contratação de empréstimos e a realização de transações bancárias sem sua anuência.

Assevera que os fatos narrados foram imediatamente comunicados ao Banco do Brasil, mediante protocolo administrativo de verificação de fraude, sem que houvesse qualquer providência efetiva da instituição financeira.

Defende que o banco recorrido falhou no dever de segurança e fiscalização das operações, permitindo a efetivação de vultosas transações em horário e data atípicos (domingo à noite), sem qualquer mecanismo de controle ou verificação da autenticidade do solicitante.

Enfatiza que, mesmo diante da natureza objetiva da responsabilidade do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), a sentença afastou indevidamente a responsabilização da instituição financeira, ignorando o dever de proteção do consumidor hiper vulnerável.

Por conta disso, afirma que o dano moral está configurado, sendo evidente o abalo suportado diante do acesso indevido a sua conta e a realização de operações não autorizadas, razão pela qual requer a fixação de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além da restituição em dobro dos valores eventualmente pagos indevidamente.

A r. sentença apelada, rejeitou o pedido autoral nos seguintes termos:

“
É sabido que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação de serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva, só afastada se o fornecedor comprovar a responsabilidade exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o § 3o do referido dispositivo legal.

Nesse sentido, cabe às instituições financeiras o dever de garantir segurança nas operações realizadas por seus sistemas, conforme previsto no art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva aos fornecedores por falhas na prestação de serviços.

Entretanto, a responsabilidade não é absoluta, admitindo-se excludentes como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do § 3o do mesmo artigo.

No caso em tela, a parte autora não comprovou a responsabilidade do demandado. Ao contrário, a culpa pelos danos sofridos foi exclusivamente sua, ex vi:

Aduz a vitima, que foi orientada pelo suposto preposto do Réu a fornecer algumas informações e realizar procedimentos bancários, mas quando percebeu havia adquirido empréstimos, compras e pagamentos não autorizadas pela mesma.

Diante da narrativa dos fatos supracitados, verifica-se que, em momento algum, há indicação de participação do banco réu na transação, ou ciência deste com relação à fraude aplicada contra o autor. Não houve vazamento de dados pelo sistema do banco, tampouco por meio de funcionário, assim, tornando ainda mais inverossímil sua tese.

Analisando os documentos que acompanham a inicial, verifica-se que houve certa imprudência da autora ao passar informações de maneira tão simplória, não se certificando que era de fato um preposto do banco. Note-se que a conduta da própria autora foi determinante para a consumação da fraude.

Diante das provas produzidas, não se pode atribuir ao requerido falha na prestação do serviço (porque, de fato, não houve qualquer conduta, omissiva ou comissiva do réu). No mesmo sentido é o TJMG:
(...)

Ainda que as instituições bancárias tenham o dever de zelar pela segurança cibernética dos seus clientes, não se pode atribuir sua culpa por golpes que não digam respeito às suas plataformas digitais oficiais. Assim o TJMG:
(...)

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, I, preceitua que ao autor compete o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Ainda que haja a inversão do ônus probatório, a demanda da parte autora deve constituir um mínimo do direito postulado, sob pena se cercear o direito da parte demandada, que não conseguirá fazer prova em sentido contrário, sem saber ao menos o mínimo quanto ao pedido.

Diante da inexistência de provas (ao menos iniciais) sobre ato ilícito praticado pelo réu, mas sim, por terceiros (estelionatários), não há como deferir o pleito autoral, porque não conseguiu a parte postulante comprovar que a parte reclamada causou-lhe algum dano. Por todo o exposto, a pretensão autoral não merece proceder.

Ademais, pode-se concluir que, age com culpa exclusiva quem, sem se certificar que quem lhe solicita dinheiro é de fato alguém confiável, transferindo dinheiro a terceiros desconhecidos por sua livre e espontânea vontade.

Tal erro é elemento subjetivo da vítima, não podendo ser imputado ao banco réu para onde a transferência teria sido realizada.

Dessa forma, inviável o reconhecimento do liame entre a conduta levada a efeito por terceiro falsário e a atividade do banco réu, não havendo aqui nexo causal entre o fato e o dano, subsumindo-se a hipótese ao art. 14, § 3o, II do CDC, o que afasta a responsabilidade do banco réu pela situação descrita nos autos e, consequentemente, pelos resultados dela advindos.
(...)

Neste cenário, patentemente comprovado típico fato de terceiro e a culpa exclusiva do consumidor, resta excluído o nexo de causalidade, não se podendo atribuir ao banco réu a responsabilidade pelos danos alegados pela autora. Motivo pelo qual não há que se falar em restituição de valores, ou tampouco indenização por danos morais.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC
”.

O mérito da lide envolve discussão acerca da caracterização da responsabilidade civil da instituição financeira (Banco do Brasil) pelo prejuízo financeiro experimentado pela autora/apelada em função de fraude perpetrada por terceiro, popularmente conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”.

É certo que as transações bancárias feitas mediante uso de login, senha, cartão magnético são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à sua “
senha pessoal e intransferível
”, sendo assim, quando o correntista, vítima de um ardil, fornece dados sigilosos ou, então, por conta própria, ativamente, efetua transação em favor do intento do fraudador, concorrendo diretamente para o êxito do golpe por ele arquitetado, a caracterização da responsabilidade da instituição financeira (e demais empresas que figuram na cadeia de prestação do serviço) dependem de demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, inclusive da omissão ao gerir operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle, como, por exemplo, nos casos em que o autor efetua transações atípicas mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, sendo que, em tais casos, passa a ser do consumidor “
o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro
” (STJ. 4a Turma. REsp 1.898.812-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 15/8/2023).

No caso, é incontroverso que a autora aumentou o limite, liberou dispositivo de terceiro (telefone celular) e realizou pagamentos de boletos, mediante uso de cartão com chip e senha, pessoalmente, no caixa eletrônico da requerida/apelada (cf. Id. no 279249935, 279249936 e 279249937).

Portanto, o desate da controvérsia não passa somente pela discussão sobre se a autora concorreu ou não à prática do golpe ao efetuar as transações bancárias sob orientação e em benefício do fraudador, até porque se trata de fato incontroverso nos autos, por ela confessado expressamente já na petição inicial, mas, sim, se houve falha na prestação do serviço bancário, cabendo à autora o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a transferência do dinheiro, conforme entendimento supracitado da Corte Cidadã.

No caso concreto, não há nenhum início de prova neste sentido, pois, durante o “
iter criminis
” a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, inerentes a qualquer transação via caixa eletrônico.

Em verdade, é praticamente impossível exigir da ré que consiga prevenir golpes como o ocorrido no presente caso, em que a autora, mediante uso de cartão com chip e senha, aumenta o limite, libera dispositivo de terceiro (telefone celular) e realiza pagamentos de boletos, sobretudo, quando, realizados de maneira presencial pela correntista, sendo operacionalmente impossível garantir que, dentro da agência bancária, os funcionários fiscalizem todo e qualquer procedimento realizado em tempo real pelos correntistas que fazem o uso do caixa eletrônico ao telefone.

Assim, não configurada a falha na prestação do serviço bancário pela parte autora, notadamente, pois, repiso, o Banco não possui mecanismos para impedir que o cliente, por sua própria vontade, dirija-se a um caixa eletrônico, utilizando-se de seu cartão, senha e outros dados de acesso, e realize transações bancárias sob a orientação de golpistas.

Desta feita, conforme bem pontuado pelo Magistrado singular “
não se pode atribuir ao requerido falha na prestação do serviço (porque, de fato, não houve qualquer conduta, omissiva ou comissiva do réu)
”, de modo que, “
ainda que as instituições bancárias tenham o dever de zelar pela segurança cibernética dos seus clientes, não se pode atribuir sua culpa por golpes que não digam respeito às suas plataformas digitais oficiais
” e, de acordo com entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, “
a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
”

(REsp 1.633.785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência ao art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, determino a majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.800,00, ressalvada a suspensão da exigibilidade garantida pelo artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025